Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Fixação de índices de juros e correção monetária. matéria de ordem pública. conhecimento de ofício. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a condenação imposta na sentença. Em suas razões recursais, aduz omissão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à ocorrência de omissão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados, uma vez que em sede de recurso inominado não houve impugnação quanto à fixação da correção monetária e juros legais na condenação imposta na sentença. No entanto, tendo em vista que esse tema é atinente à norma de ordem pública, a fim de adequá-lo aos termos da Lei 14.905/2024, esclareço que sobre a condenação a título de indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da condenação, e juros pela taxa legal nos termos do art. 406, a partir da citação.

IV. Dispositivo.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que sobre a condenação a título de indenização danos morais incida a correção monetária pelo IPCA, a partir da condenação, e juros pela taxa legal nos termos do art. 406, a partir da citação.
7. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.